Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713745-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO APELADO: ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Inicialmente, cumpre esclarecer o seguinte: a ação monitória n. 0713745-70.2019.8.07.0001, ajuizada por Rosângela Maria Santini Ferreira da Silva em desfavor de Mariza Paula de Jesus Gontijo, e a ação de indenização n. 0722144-88.2019.8.07.0001, ajuizada por Mariza Paula de Jesus Gontijo em face de Rosângela Maria Santini Ferreira da Silva e SER Clínica de Especialidades Médico-Cirúrgicas Ltda, são conexas, tramitaram de forma apensada e foram resolvidas por sentença única. Por isto, o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferido a Mariza Paula de Jesus Gontijo nas mencionadas ações e renovado em sede de contrarrazões na mencionada ação monitória alcança a ambos os feitos. Nas contrarrazões apresentadas no ID 22724261 à apelação interposta na ação monitória n. 0713745-70.2019.8.07.0001, Rosângela Maria Santini Ferreira da Silva renovou pedido de revogação de gratuidade de justiça deferida à Mariza Paula de Jesus Gontijo nos feitos em discussão. Em suas razões, apontou: “Entretanto, tratando-se de requerida pessoa física a simples afirmação do alegado estado de pobreza, ou seja, de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, acompanhada de requerimento, não é suficiente para caracterizar à exigência justiça gratuita, sendo indispensável demonstrar cabalmente nos autos a sua insuficiência de recursos financeiros. Em pesquisas efetuadas foi encontrado em seu nome: a) o imóvel residencial situado à Quadra QSE 10 LOTE No 19, Taguatinga/DF; e b) o CNPJ no 21.088.952/0001-89, com nome fantasia GRANJA GONTIJO e nome empresarial de titularidade da Sra. MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO, conforme documentos anexados na presente demanda. Vale pontuar que, a Apelante alega não ter condições de arcar com as custas processuais, porém, é representada por advogados particulares, possui como fonte de renda a Granja Gontijo, localizada em Planaltina/DF, cadastrada desde 25/09/2014, com atividade principal de criação de frangos para corte e atividade secundária para cultivo de eucaliptos, avaliada em média em 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) à 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) conforme dados extraídos em 18 de janeiro de 2021, dos sites Wimóveis (https://www.wimoveis.com.br/rurais-distrito-federal-goias-q-granja.html#) e imóveis trovit (https://imoveis.trovit.com.br/granja-frangos), vejamos as imagens abaixo: [ ] Frisa-se que o setor de avicultura é um setor de alto crescimento no país com alto custo, o que nos leva a crer que a Apelante tem recursos suficientes para custear o processo e honorários sucumbenciais (https://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/criar-galinha-virou-negocio-queexige-pelo-menos-r-1-milhao-de-iniciantes/). Considerando que nos próprios autos, a Apelante traz documentos que apontam um padrão de vida bem confortável, no entanto que, resta comprovado que é a segunda vez que a Apelante se submete a cirurgia plástica, algo que alguém hipossuficiente não consegue custear. Dessa forma, fica evidenciado nos presentes autos a existência de elementos a descaracterizar a HIPOSSUFICIÊNCIA e a capacidade da Apelante de arcar com os encargos processuais [ ]. Vale salientar que, de fato, impedir à concessão do benefício às pessoas físicas vai de encontro à norma constitucional insculpida no art. 5o, inciso LXXIV, que estabelece que o “Estado prestará assistência jurídica e integral aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que há documentação suficiente corroborando a suficiência de recursos para custear o processo. Desta forma, requer que seja REVOGADO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDA À APELANTE PELO JUÍZO A QUO, uma vez, por ser medida de direito, e com o intuito de não banalizar o instituto”. Nos autos da ação monitória n. 0713745-70.2019.8.07.0001, foi aberta vista a Mariza Paula de Jesus Gontijo para manifestação quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 25055235; contudo, quedou-se inerte (certidão de ID 25392816). Do mesmo modo, nos autos da ação de indenização n. 0722144-88.2019.8.07.0001, por meio do despacho de ID 25055234, facultou-se a Mariza Paula de Jesus Gontijo que se pronunciasse sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça; manteve-se igualmente silente (certidão de ID 25391488). É o relatório. Passo a decidir. Na ação de indenização n. 0722144-88.2019.8.07.0001, Mariza Paula de Jesus Gontijo postulou os benefícios da gratuidade de justiça, o que foi deferido, conforme decisão de ID 23910678. Em contestação ofertada em referida ação indenizatória (ID 23910705), Rosângela Maria Santini Ferreira da Silva e SER Clínica de Especialidades Médico-Cirúrgicas Ltda requereram a revogação da gratuidade de justiça deferida a Mariza Paula de Jesus Gontijo sob o argumento de que ela é proprietária de imóvel, além de ter uma granja localizada em Planaltina-DF; por isto, pode ela arcar com as despesas do processo. O pedido de revogação da gratuidade de justiça foi indeferido pelo juízo a quo nos autos da ação de indenização sob o argumento de que não demonstrada a capacidade econômica de Mariza Paula de Jesus Gontijo de suportar os ônus do processo sem comprometer sua subsistência. Como a decisão que indefere o pedido de revogação de gratuidade de justiça não está inserida no rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, tal matéria não está preclusa; pode ser renovada na fase recursal, tal como realizado por Rosângela Maria Santini Ferreira da Silva. Pois bem. Apresentada a questão, passa-se à sua resolução. Apesar de não ter se manifestado na fase recursal quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, Mariza Paula de Jesus Gontijo o fez durante o curso da ação de indenização n. n. 0722144-88.2019.8.07.0001 na primeira instância, nos seguintes termos: “PRIMEIRO a requerente pleiteou os benefícios da justiça gratuita com a declaração de hipossuficiência (id 41262252, pg. 2) e junta aos autos o seu contracheque de Setembro/2019, no valor de dois salários mínimos, referente à pensão especial que recebe do Estado de Goiás, que se encerrará quando a autora completar 65 anos de idade, adquirida por decisão judicial em Processo no 200603024267 e 201404506696, que tramitou perante Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Cível de Santa Helena de Goiás, em decorrência de acidente que causou a morte de seu marido, que era funcionário da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (docs. 1/3). Esclarece a autora que não possui recursos suficientes para manter uma vida confortável, que lhe permite arcar com as custas judiciais e honorários, POIS SEQUER É SERVIDORA PÚBLICA COM ESTABILIDADE FINANCEIRA, mas TÃO SOMENTE PENSIONISTA de seu falecido marido, possuindo ainda em seu contracheque diversas parcelas de empréstimo feito junto a CEF. SEGUNDO, quanto a alegação de ser a autora ser empresária, como proprietária de um granjeiro localizado no Núcleo Rural Tabatinga, Chácara 187, Planaltina/DF, nada impede ter gratuidade de justiça, eis que por força do art. 5o, inciso LXXIV da CF, o acesso ao Poder Judiciário deve ser facilitado para todas as pessoas, inclusive as jurídicas, mesmo porque o legislador constituinte não fez qualquer distinção. De outra forma, a empresa citada pela parte ré nada tem a ver com o caso concreto, pois sequer faz parte do polo passivo ou ativo da presente demanda. Destaca-se que a granja é registrada em nome da autora, como pessoa optante pelo simples nacional, e, a fim de comprovar a gratuidade de justiça, pois não está auferindo lucros, o que a impossibilita de arcar com as despesas do processo e honorários sem prejudicar a vida da empresarial e a sua renda pessoal, junta aos autos a declaração de imposto de renda do exercício 2019, ano calendário 2018, sendo certo que, desse maneira, não há impedimento legal para que o benefício concedido seja mantido (doc. 4). Informa a autora, para demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com despesas processuais e honorários que, em decorrência de dívida/financiamento deixada pelo seu falecido marido, referente ao Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, Cédula de Crédito Rural, que seria utilizada para promover o desenvolvimento econômico e social da granja, como produtora rural, mas que não deu certo em decorrência da crise do país que atingiu especialmente os criadores de frango, a granja está sob execução, passível de penhora, em Processo no 0001386-24.2013.8.07.0007, movido pelo Banco do Brasil, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (doc. 5). Alega ainda a autora que a granja em questão foi herdada do seu falecido pai. TERCEIRO porque o fato da beneficiária-autora ser proprietária de imóvel localizado na QSE 10, Lote 19, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP 72025-100 (id 43209533), sendo inclusive o local onde reside, não implica que detenha uma situação financeira boa e estável para arcar com os honorários e custas do processo, a fim de que seja revogada a assistência judiciária gratuita deferida, pois esse fato não é apto a demonstrar a sua capacidade econômica. Para esclarecimento, afirma a autora que a casa que reside até o presente momento foi comprada junto com o seu falecido marido com parte do dinheiro obtido em decorrência de venda de uma terra herdada do seu pai, conforme data de 20.01.1986, constante compromisso de compra e venda em processo de inventário e partilha (doc. 6) e data escritura desse imóvel na certidão de ônus, de 31.01.1986 (id 43209533, pg. 2). De outra maneira o ordenamento jurídico não impede que o proprietário de imóvel não possa ser beneficiário de justiça gratuita, especialmente quando há comprovação de insuficiência de recursos e tampouco exige que a parte aliene seus bens a fim de obter verbas necessárias para o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, especialmente para revogação de gratuidade. [ ] QUINTO porque a simples declaração de pobreza é suficiente para demonstrar o estado de hipossuficiência econômica da autora, mormente quando em compasso com a farta prova trazidas as autos que comprovam que não possui condições financeiras, motivo pelo qual realmente necessita ser beneficiada com a gratuidade judiciária. Portanto, como no caso em tela a parte ré não se desincumbiu de seu ônus imposto por lei a fim de comprovar que a autora realmente não faz jus ao benefício em questão, ou seja, não demonstrou, de forma robusta, que ela possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e honorários, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, é o caso de manutenção do benefício à gratuidade de justiça deferida por esse Juízo” (ID 23910719). De fato, e isso é incontroverso, Mariza Paula de Jesus Gontijo reside em imóvel próprio e é proprietária de granja em Planaltina-DF. No ID 23910723 da ação de indenização, consta Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais referente ao ano de 2018, no qual consta que a granja de propriedade de Mariza Paula de Jesus Gontijo não teve nenhum lucro. Por outro lado, Mariza Paula de Jesus Gontijo afirmou que pensão deixada por seu falecido esposo, proventos na ordem dois salários-mínimos, é sua única fonte de renda. No ID 23910720 da ação de indenização, há contracheque referente à pensão de Mariza Paula de Jesus Gontijo no mês de agosto de 2019, no qual consta que ela recebeu líquido o valor de R$ 1564,06 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Além disso, anotou que seu marido deixou dívidas, as quais estão sendo cobradas na Justiça. Apesar de auferir rendimentos líquidos mensais de R$ 1564,06 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), Mariza Paula de Jesus Gontijo afirmou o que se segue na inicial da ação de indenização: “No dia 16.08.2017, a autora procurou os requeridos a fim de realizar alguns procedimentos meramente estéticos, com a finalidade de aumentar a sua autoestima e aparência física, como rejuvenescimento facial e levantamento dos seios, para uma melhor qualidade de vida e também diminuir as dores na coluna devido ao tamanho e a flacidez dos seios” (ID 23910540, grifou-se). Pelos procedimentos meramente estéticos, Mariza Paula de Jesus Gontijo pagaria a importância de R$ 24.250,00 (vinte e quatro mil duzentos e cinquenta reais), conforme anotado na inicial, e orçamento de ID 23910662; desse total, já havia pago R$ 15.530,85 (quinze mil quinhentos e trinta reais e oitenta e cinco centavos), e sustado cheque do restante no valor de R$ 8.719,15 (oito mil setecentos e dezenove reais e quinze centavos) em virtude de divergência com a médica, cujo valor é objeto da ação monitória n. 0713745-70.2019.8.07.0001. Destaca-se que parte do valor pago foi realizado por meio de cheques mensais no valor de R$ 1.454,17 (um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reis e dezessete centavos), conforme planilha constante de ID 23910540, fl. 12, o que equivale à quase totalidade dos proventos mensais recebido por Mariza Paula de Jesus Gontijo. Na inicial da ação indenizatória (ID 23910540), Mariza Paula de Jesus Gontijo ainda afirmou, e isso é objeto do pedido de reparação por danos materiais, que também gastou R$ 2.000,00 (dois mil reais) com 20 banhos e curativos realizados após a cirurgia e R$ 600 (seiscentos reais) com drenagem linfática. Pelo que acima foi dito e demonstrado por meio de documentos acostados pela própria beneficiária da gratuidade de justiça, ela apresenta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com alguém que aufere mensalmente apenas R$ 1.564,06 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), razão pela qual há evidências, a partir dos seus gastos não essenciais, de sua capacidade econômica para suportar as despesas do processo. Forte nesses argumentos, revogo o benefício da gratuidade de justiça deferido a Mariza Paula de Jesus Gontijo nos autos ns. 0713745-70.2019.8.07.0001 e 0722144-88.2019.8.07.0001. Com fundamento no § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, faculto a Mariza Paula de Jesus Gontijo o recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, do preparo recursal nas duas apelações interpostas nos autos ns. 0713745-70.2019.8.07.0001 e 0722144-88.2019.8.07.0001, sob pena de não conhecimento dos recursos. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora